Tribunal: TJBA
Processo: 8069127-97.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8069127-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: JARDEL PAIXAO SANTOS e outros

Advogado(s): SERGIO ALEXANDRE MENESES HABIB

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA-BA

Procurador de Justiça: Maria Adélia Bonelli

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDEFERIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA E FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. AUSÊNCIA DE RISCO ATUAL AO DIREITO DE IR E VIR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus preventivo impetrado em favor de
Pacien
te acusado da prática de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º
,
in
cs
. II e IV, c/c o
s
ar
ts
. 29 e 62, I, do CP, visando garantia da liberdade de locomoção.

A autoridade apontada como coatora indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva e aplicou medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há risco iminente de restrição ao direito de ir e vir apto a justificar a concessão de habeas corpus preventivo, quando a autoridade judicial já indeferi
u
a prisão preventiva e aplic
ou
cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inexistência de decreto de prisão preventiva
e a aplicação de cautelares diversas da custódia
afasta
m
o risco concreto e iminente de constrição à liberdade.

A imposição de medidas cautelares diversas demonstra que o juízo de origem avaliou a situação e não identificou motivos suficientes para a decretação da prisão preventiva, conforme os parâmetros do CPP, art. 312.

Ausência de ameaça real ao direito de ir e vir
inviabiliza
a concessão do habeas corpus preventivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. A concessão do habeas corpus preventivo exige risco concreto e iminente de restrição à liberdade. 2. A inexistência de prisão decretada e a aplicação de medidas cautelares diversas afastam o periculum
libertatis
necessário.”

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
de nº. 8069127-97.2025.8.05.0000,
impetrado pelo advogado Sérgio Habib, OAB/BA: 4.368, em favor de
JARDEL PAIXÃO SANTOS
, qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o MM Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Livramento de Nossa Senhora/BA, nos autos de origem de nº. 8002240-60.2025.8.05.0153.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à
unanimidade, em
denegar
a ordem, de acordo com o voto da Relatora, nos seguintes termos:

Salvador, .